Tribunal: TJPA
Processo: 0006266-92.2017.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006266-92. 2017.814.0017
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: LUIZ PAULO GOMES SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO CONCURSO MATERIAL COM CRIME DE SEQUESTRO. 1) ABSOLVIÇÃO DO ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE SEQUESTRO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 3) DOSIMETRIA.
ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. INCABÍVEL.
1) O princípio do livre convencimento motivado garante que o Julgador decida a lide com base no depoimento de apenas umas das vítimas, desde que apresente fundamentação idônea para isso, o que ocorre no caso em comento, vez que a vítima foi a pessoa com contato mais intenso com o réu, do que as demais vítimas, bem como, diante da analise global das provas, se tornam inexistentes dúvidas sobre a autoria delitiva, sendo inaplicável ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual afasto o pleito absolutório.
2)
In casu,
o sequestro não foi apenas crime meio para se chegar ao crime fim, qual seja, o roubo. O roubo já havia sido praticado no momento em que o apelante e seus comparsas, mediante grave ameaça, subtraíram bens das vítimas. A privação das liberdades das vítimas foi desnecessária para a consumação do roubo, configurando-se, portanto, o concurso de crimes.
3) A valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador foi escorreita, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 19 a 26 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUIZ PAULO GOMES SANTOS
através de advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Conceição do Araguaia, que o condenou à pena de
15 (quinze) anos 05 (cinco) meses de reclusão e 28 dias-multa de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 148, §1º, I, todos do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor do Apelante, como incurso nas sanções punitivas do do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

¿Consta dos autos de inquérito policial em epígrafe que no dia 07 de março de 2017, na região da Agrovila, distrito localizado no município de Santa Maria das Barreiras/PA, por volta das 21h, as vítimas ALAOR PAULO SOARES e MATILDE MARIA DA MOTA SOARES estavam em sua Fazenda, denominada Nossa Senhora da Abadia, quando 04 (quatro) indivíduos chegaram em sua propriedade rural em um veículo gol, cor preta, quatro portas, sendo um deles gordo, negro, pesando aproximadamente, 130 (cento e trinta) kg, ocasião em que chamara pelo vaqueiro da fazenda (SEBASTI
¿
O MARTINS DA SILVA) que estava em sua casa, localizada à 3km da sede da referida fazenda.

Narra o caderno investigatório que na data, horário e local apontado acima, o referido indivíduo gordo pediu uma lanterna para Sebastião sob alegação de que seu carro estaria com problemas.

Segundo relatos da testemunha SEBASTI
¿
O, em ato contínuo o indivíduo gordo abriu o capô do veículo fingindo que iria olhar alguma coisa, contudo, após a referida testemunha dar-lhe as costas, o mesmo indivíduo gordo apontou uma arma de fogo em sua direção, ameaçando-lhe que se corresse ou agisse ele iria atirar.

Ademais, consta dos autos que logo em seguida o indivíduo gordo perguntou se a vítima ALAOR estava na fazenda, tendo Sebastião respondido positivamente.

Segundo apurou-se neste momento, sob a mira de uma arma de fogo, Sebastião foi obrigado a pegar sua motocicleta e empurrá-la até a sede na fazenda, na companhia de três meliantes, estando dois deles portando arma de fogo calibre 38, incluindo o indivíduo gordo (portava uma pistola), enquanto sua esposa Hilmara Barros da Silva ficou acompanhada do 4º meliante.

Consta dos autos que ao chegarem à sede da fazenda, um dos meliantes, cujas características apontadas pela testemunha Sebastião era um homem magro, baixo, moreno, de aproximadamente 30 (trinta) anos de idade, mediante grave ameaça imposta pelo uso de arma de fogo, mandou a vítima ALAOR colocar as mãos na cabeça e deitar no chão de bruços juntamente com Sebastião, sob alegação de que eram policiais e estavam ali para procurar drogas e armas, momento no qual o indivíduo gordo subtraiu a camionete de propriedade da vítima (Toyota Hilux CD, 4x4 ano/modelo 2014/2014, cor branca, Placa OTY-3688 registrada em nome de sua esposa Matilde) e a conduziu até a casa do vaqueiro na companhia deste, local em que entregou o veículo para o quarto integrante do bando.

Ato contínuo, segundo apurado, o indivíduo gordo conduziu novamente Sebastião para a sede da fazenda no veículo tipo Gol de cor preta, agora na companhia de sua esposa e seu filho de apenas dois anos de idade,
oportunidade em afirmou que seu nome era PAULO e questionou a testemunha se ela não se recordava dele, pois havia ido atrás na fazenda oferecer gado para o Sr. ALAOR.

Ademais, consta dos autos que ao chegarem à sede da fazenda novamente, Sebastião, sua esposa e seu filho foram trancados em um dos quartos da casa, ao passo em que as vítimas ALAOR e MATILDE também já se encontravam trancados em outro quarto, quando então os meliantes passaram a revirar toda a casa e subtrair, além da camionete, vários outros pertences das vítimas, como dois pares de sapatos femininos da marca Ramarim, uma roçadeira da marca Still, uma furadeira Still, um forno elétrico da marca Muller, quatro ventiladores, quatro redes, 40kg de carne que estavam no freezer, uma aliança de brilhante, uma corrente feminina de ouro com pingentes de flor, um relógio masculino e outro feminino, ambos banhados a ouro, quatro celulares (um Samsung Galaxy S3, um Samsung S5 Mini e dois LG), o roteador da internet, dois pares de botinas, jogo de taças de cristal, 03 facas de cozinha da marca Mondial, três galos e aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie.

Conforme narrado pelas vítimas, durante a prática criminosa, os meliantes ainda ingeriram bebidas alcoólicas e utilizaram drogas, vindo a se evadir do local dos fatos por volta das 5h, o que evidencia audácia dos mesmos.

Impende esclarecer que a identificação do acusado LUIZ PAULO GOMES SANTOS como sendo o indivíduo gordo que praticou o crime em tela, na companhia de mais 03 (três) comparsas (até então não identificados), foi possível mediante o reconhecimento realizado pala vítima ALAOR (Fl. 09 - IPL), o qual já o conhecia em razão de ter conversado com o acusado no dia 03/03/2017 sobre compra de gado, inclusive no dia do crime, por volta das 17h na casa do vaqueiro, e demais diligências encetadas durante as investigações, dentre elas o depoimento da testemunha HONORIO ASSUNÇ
¿
O SANTOS, o qual trabalha para o Sr. ALAOR e chegou a conversar com o acusado horas antes do crime (vide termo de declaração anexo), e relatos de SEBASTI
¿
O MARTINS DA SILVA (termo de declaração anexo). [...]¿ (sic)

A denúncia foi recebida em 11/10/2017 (fl. 20).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 123-132).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 141--146), requereu a absolvição do acusado, pela suposta inexistência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a absolvição do crime de sequestro, diante da ausência de desígnios autônomos nas condutas dispostas na denúncia. Por fim, pleiteou a alteração da pena-base do crime de roubo, considerando que apenas os maus antecedentes e as consequências do crime foram desfavoráveis ao réu, bem como seja alterada a pena-base do crime de sequestro, em razão da utilização dos mesmos fundamentos para negativar as circunstâncias judiciais do crime de roubo.

Em contrarrazões (fls. 155-159), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão, opinou (fls. 170-186) pelo conhecimento e improvimento.

Após, o feito me veio concluso em 08/10/2018.

Após a renúncia do patrono do réu, a defensoria passou a patrocinar o Apelante.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 20/03/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, vez que apenas uma das vítimas reconheceu o Apelante como autor do crime, a saber, a Sra. Matilde Maria da Mota Soares, sendo que as demais vítimas e testemunhas de acusação, apontaram pessoa diversa como autor do crime, o que não garante a certeza para manutenção do decreto condenatório, sendo imperiosa a absolvição do acusado.

Esclarece que as vítimas alegaram terem sido assaltadas por 04 elementos, sendo um deles moreno e gordo. Aduz que, dias após o assalto, foi apresentada uma fotografia do suposto acusado (fl. 21 do inquérito policial), na capa de um jornal, preso por assalto anterior, o que culminou na instauração do presente feito.

Pois bem! Ressalto, por oportuno, que o direito não se trata de ciência exata, de uma equação matemática, cuja retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático, ou seja, a divergência entre as vítimas em Juízo, não conduz, automaticamente, à absolvição do acusado, devendo-se levar em consideração todo acervo probatório, bem como as circunstâncias que envolvem os fatos apurados.

Neste contexto, de bom alvitre relembrar do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário dela, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

É o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

É possível, por exemplo, dependendo do caso concreto, acolher-se a palavra de uma única vítima, como no caso dos autos. O princípio do Livre Convencimento Motivado ou da Persuasão (Convicção) racional abdica o brocado
¿testis unus, testis nullus¿
.
¿por força do princípio em estudo, o juiz não está adstrito a critérios legais no exame das provas, vale dizer, não existem provas com valor absoluto - não há rígida hierarquia entre as provas - de tal modo que não será absurdo acolher-se a palavra de uma única testemunha, desprezando-se os depoimentos de muitas, quando por sua idoneidade e circunstâncias do caso, assim houver por bem o magistrado decidir¿ (Manual das provas no processo Civil, João Batista Lopes, pág. 14).

O juiz decide a lide conforme seu convencimento, valorando as provas dos autos com liberdade e interpretando/aplicando a totalidade do ordenamento jurídico, utilizando-se dos métodos hermenêuticos. Deve observar os ditames constitucionais, fazendo rigoroso controle de constitucionalidade, negando aplicabilidade de preceitos que atinjam a Carta Magna e, por último, mantendo coerência.

In casu,
o Julgador bem alinhavou a questão, esclarecendo,
fundamentadamente,
o motivo pela qual o reconhecimento efetuado pela vítima Matilde Soares possuía mais credibilidade que os demais, senão vejamos:
No reconhecimento fotográfico a vítima

MATILDE MARIA DE MOTA SOARES reconheceu o acusado sem pestanejar, sendo que foi ela quem o viu melhor durante o assalto, já que ele sabia que ela tinha problemas cardíacos e inventou a estória de que era a polícia, a tratando melhor que os demais para que ela não tivesse um ataque cardíaco e falecesse, razão pela qual o reconhecimento dela não deixa dúvidas de que o réu é realmente um dos assaltantes.
As demais vítimas tiveram menos contato com o acusado, eis que era noite, estava escuro e quem abordou diretamente elas foram os outros assaltantes, os quais assim que abordavam mandavam deitar e não olhar para eles.
Além disso, a foto do acusado apresentada no reconhecimento - tirada no dia da audiência, há um ano e um dia dos fatos - está bem diferente das fotos constantes do inquérito (fls. 11 e 21 do IP) e, portanto, da aparência do acusado quando do crime, o que com certeza dificultou o reconhecimento feito em juízo.
Por fim, o delito no qual o acusado foi condenado em Xinguara teve o mesmo
modus operandi
do narrado na denúncia, o que também indica que o acusado participou do crime ora julgado.
Registre-se que o depoimento da testemunha SEBASTIÃO ARAREDES MORENO não representa um álibi para o acusado, á que apenas trabalhava na mesma fazenda que ele, mas não ficava o tempo todo com ele e não pode afirmar que o réu estava na fazenda no momento do crime.
Esses dados permitem concluir, com segurança, que o acusado foi um dos autores do delito.

Diante disto, considerando que os depoimentos prestados pela vítima Matilde Soares, cujo contato com o réu foi mais intenso que as demais vítimas, bem como diante da analise global das provas, se tornam inexistentes dúvidas sobre a autoria delitiva, sendo inaplicável ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual afasto o pleito absolutório.
II- ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE SEQUESTRO

Subsidiariamente, requereu a absolvição do crime de sequestro, diante da ausência de desígnios autônomos nas condutas dispostas na denúncia. Contudo, melhor sorte não assiste ao Apelante. Quanto ao tema, todas as vítimas foram uníssonas, no sentido de informarem que os crimes se iniciaram às 21h:00min do dia 07/03/2017, somente finalizando na madrugada do dia seguinte, entre 04h:00min ou 05h00min, tendo os meliantes aproveitado o decurso do referido tempo, para ingerir bebidas alcoólicas e utilizar entorpecentes, deixando as vítimas confinadas enquanto isso, sob o jugo do Apelante e de seus comparsas, sendo-lhes vedado seus direitos de locomoção e liberdade, caracterizando assim o tipo descrito no art., 148, § 1º,I do Código Penal.

O conceito de sequestro pode ser considerado como sendo o ato de tolher a liberdade ou reter alguém, em algum lugar, prejudicando-lhe a liberdade de ir e vir. É o que ocorreu no presente caso concreto. Impossível, portanto, a absolvição quanto ao crime de sequestro.

Não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E SEQUESTRO PRATICADO EM CONCURSO MATERIAL. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E SEQUESTRO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE SEQUESTRO (ART. 148, DO CPB) PARA O CRIME DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CPB). IMPOSSIBILIDADE. TESE DE DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA-NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MÉRITO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante Carlos Alberto Corado de Oliveira, na prática do crime de roubo qualificado e sequestro praticado em concurso material, contra a vítima Gisleynne Carneiro dos Santos. A autoria e materialidade restaram comprovadas por meio do depoimento da vítimas e testemunhas que confirmaram em juízo que o apelante era o assaltante que praticou os crimes em tela, além do Boletim de ocorrência (fl. 18 do IP), auto de apresentação e apreensão (fl.20 do IP), auto de entrega (fl. 21). Na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos. Nota-se que o juízo a quo proferiu a sentença condenatória de forma escorreita quanto a autoria e materialidade dos crimes de roubo qualificado e sequestro praticado pelo apelante contra a vítima Gisleynne Carneiro dos Santos. A tese de insuficiência probatória utilizada pela defesa está dissociada de qualquer elemento de prova, visto que não conseguiu demonstrar efetivamente a versão apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatório carreado aos autos. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime dos crimes de roubo qualificado e sequestro praticado contra a vítima Gisleynne Carneiro dos Santos.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE SEQUESTRO (ART. 148, DO CPB) PARA O CRIME DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CPB). A defesa pugna pela desclassificação do crime de sequestro ou cárcere privado para o delito de constrangimento ilegal. A prova colhida aponta que a ofendida ficou privada de sua liberdade, permanecendo em poder do apelante durante o período 2 (duas) horas, conforme depoimento prestado pela vítima em juízo. Conforme apurado, o apelante abordou a vítima na via pública e, exibindo uma faca (arma branca), segurou a vítima pelo braço e passou a caminhar ao seu lado lhe ameaçando de morte caso a vítima reagisse, além disso, demonstrou seu interesse em subtrair o celular da vítima e orientou a vítima para comportar-se como se fosse sua namorada caso aparecesse alguma pessoa. Todavia, durante o percurso a vítima relatou em seu depoimento que o apelante iria matá-la, momento em que a vítima tentou fugir, mas não conseguiu porque acabou caindo ao chão. Assim, entendo que o magistrado a quo valorou corretamente o crime de sequestro na sua forma consumada, uma vez que a privação da liberdade da vítima, em poder do apelante, configura o crime de sequestro em concurso material com o roubo.
Não há como se falar que, neste caso, o sequestro foi apenas crime meio para se chegar ao crime fim, qual seja, o roubo. O roubo já havia sido praticado no momento em que o apelante, mediante grave ameaça, subtraiu bens da vítima. O sequestro, posterior, foi para obter outra vantagem econômica. A privação da liberdade da vítima foi desnecessária para a consumação do roubo, configurando-se, portanto, o concurso de crimes.
Segundo a mesma doutrina: ?constranger significa forçar alguém a fazer alguma coisa ou tolher seus movimentos para que deixe de fazer.? Do exame das declarações da vitima e do réu e com suporte na doutrina acima transcrita, julgo não assistir razão ao apelante, ao defender a tese de que, na hipótese, não houve configuração do sequestro, tendo ocorrido somente constrangimento ilegal. É fato que a vítima sofreu ameaças e ficou sob o domínio violento do acusado por cerca de 2 (duas) horas, tempo juridicamente considerável, notadamente, em situação de violência e grave ameaça. Assim, REJEITO a tese de desclassificação levantada pela defesa. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. Diante do exposto, mantenho a decisão de 1º grau que considerou a presença de 02 (duas) circunstância judiciais desfavoráveis ao réu (Antecedentes e circunstâncias do crime), entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, devendo ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 ? TJPA. 2ª FASE DA DOSIMETRIA. O Juízo a quo reconheceu a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ?d?, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I do Código Penal), colocando esta como preponderante e agravando a pena em 05 (cinco) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ficando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa. Escorreita a decisão do magistrado, razão pela qual conservo e mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa. 3ª FASE DA DOSIMETRIA O Juízo a quo reconheceu a causa de aumento de pena do inciso I, §2º, do art. 157, do Código Penal, no entanto, em 24/04/2018 entrou em vigor a Lei nº 13.654/2018, onde dispõe que o emprego de arma branca deixou de ser uma hipótese de roubo circunstanciado. Vejamos: AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA ? LEI Nº 13.654/2018 ? NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. Compulsando os presentes autos, vê-se que o crime em questão praticado pelo apelante fora perpetrado mediante uso de faca, motivo o qual o Juízo, ao final do processo dosimétrico, aplicou a majorante do inciso I, do §2º, do art. 157 do CPB na fração de 1/3, encontrando a pena final, concreta e definitiva de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, calculados na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. No que tange a causa de aumento referente ao emprego de arma, especificamente a faca, no caso, o advento da Lei nº 13.654/2018, publicada em 24/04/2018, revogou o inciso I, do §2º, do art. 157 do CPB, ou seja, o emprego de arma branca deixou de ser uma hipótese de roubo circunstanciado. Diante disso, como dito, considerando que fora utilizada faca para perpetrar o roubo em tela, ancorado na novel legislação, deve ser afastada a aludida causa de aumento imposta pelo Juízo do inciso I, por ser caso de lei penal novatio in mellius. Assim, reformo a condenação do crime de roubo para o patamar de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa. Considerando que não houve questionamento acerca da dosimetria da pena do crime de sequestro (art. 148 do CPB), mantenho a pena no patamar de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias multa. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 do CPB) Considerando que o apelante praticou os crimes de roubo e sequestro em concurso material, a pena definitiva deve ser mantida no patamar de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa. REGIME DE PENA. O apelante pugnou pela mudança do regime de pena, sob alegações de não haver trânsito em julgado nas condenações do réu. Não merece guaridas tal pleito, tendo em vista a existência de duas condenações com sentenças transitadas em julgado, proferida nos autos da Ação Penal nº 0000475-11.2006.8.14.0017 e na Ação Penal nº 0000599-91.2007.8.14.0017. Conforme verifica-se às fls. 31 dos autos. Diante do exposto, o réu deve cumprir a pena inicialmente no regime fechado. DISPOSITIVO. Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimos Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2019.02507784-75, 205.746, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-28)

Pelas razões expostas, mantenho a condenação pelo crime de sequestro.
III- DOSIMETRIA:

Por fim, o Apelante requereu que a revisão da dosimetria. Novamente sem razão, senão vejamos:

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

Desta forma, o cálculo da pena-base se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que ela se encontra indene de reparos, estando alinhada com a melhor técnica legal, doutrinária e jurisprudencial aplicável a matéria.

Segundo a defesa, quanto ao crime de roubo, as circunstâncias judiciais atinentes a culpabilidade e circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em desfavor do réu de forma inidônea. Vejamos o trecho da sentença:
a.1)

culpabilidade:
¿
A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.
¿ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).
A reprovabilidade da conduta do acusado é alta, eis que planejou o delito, indo anteriormente na propriedade para ver as pessoas que lá habitavam, se possuíam bens e, mesmo sabedor de que havia um casal de idosos e uma criança no local, manteve seu plano.
(...)
a.6)

circunstâncias

do crime
: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc..
Como foram reconhecidas duas causas de aumento de pena a indicar maior reprovabilidade da conduta do réu e como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 443, pacificou o entendimento de que o número de causas não pode ser considerado na terceira fase para elevar a exasperação, utilizo o uso da arma nesta fase para exasperar a pena base.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento idôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado de primeiro grau aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu, dentro do contexto em que foi cometido o crime, abordando em sua análise toda a realidade fática em que os fatos aconteceram, razão pela qual mantenho-a como circunstância desfavorável.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Desta forma, mantenho a valoração negativa quanto às circunstâncias do delito, diante da utilização da majorante sobejante atinente ao uso de arma como desfavorável ao agente, vez que o
modus operandi
empregado para prática delitiva é reprovável e constitui meio idôneo para considerarmos desfavorável tal circunstância, conforme segue:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59, CP. POSSIBILIDADE. AMEAÇA CONTRA TRÊS VÍTIMAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (in casu, o concurso de pessoas), que não foram utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59, do Código Penal. Precedentes da Sexta Turma. 3. Não há se falar em bis in idem quando uma majorante (concurso de agentes) é utilizada na primeira fase e a outra (uso de arma) na terceira.
Precedente. 4 (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 321.630/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016).

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

De igual modo, as circunstâncias judiciais utilizadas para negativar a pena-base do crime de sequestro não se confundiram com os fundamentos utilizados para o crime de roubo, estando adequadamente negativadas e inexistindo motivos para redução.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém, 26 de outubro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segu
ndo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)